Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-53.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007008-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LILIA ADRIANA LANCANOVA - CPF: 046.471.009-01 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO NA RESCISÃO. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados na rescisão de contrato temporário de professora, sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". A recorrente, que não completou o período aquisitivo de 12 meses, usufruiu de 15 dias de férias coletivas remuneradas no decorrer do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do desconto realizado na rescisão contratual de professora temporária, a título de férias coletivas usufruídas, quando não completado o período aquisitivo de 12 meses para o gozo integral de 45 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias anuais, conforme o art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a tese fixada no IRDR Tema 4 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, o direito ao pagamento integral pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

4. O desconto efetuado na rescisão, referente às férias coletivas já usufruídas e remuneradas, configura um ajuste contábil legítimo para adequar o pagamento das férias proporcionais ao tempo de serviço efetivamente prestado, evitando o enriquecimento ilícito da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O professor contratado temporariamente, embora faça jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme a legislação estadual (LC nº 50/1998) e o entendimento consolidado no IRDR Tema 4/TJMT, submete-se ao pagamento proporcional da verba quando não cumpre integralmente o período aquisitivo de 12 (doze) meses. 2. É lícito o desconto, na verba rescisória, dos valores correspondentes às férias coletivas já remuneradas e usufruídas pelo servidor, por se tratar de ajuste contábil necessário para evitar o pagamento em duplicidade e o consequente enriquecimento ilícito do agente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; Turma Recursal do TJMT, RI nº 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 28/08/2025; Turma Recursal do TJMT, RI nº 1086739-36.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007008-53.2024.8.11.0045

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: LILIA ADRIANA LANCANOVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LILIA ADRIANA LANCANOVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que laborou como professora em regime de contrato temporário para a Secretaria de Estado de Educação
e,
apesar da legislação prever o direito a 45 dias de férias, o Estado realizou um desconto indevido em seus holerites de rescisão, em dezembro de 2023, sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", referente aos 15 dias de férias usufruídos no meio do ano. Requereu a condenação do reclamado à restituição do valor descontado
indevidamente
.

O processo teve uma primeira sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Interposto Recurso Inominado pelo Estado (ID 278464380), a Terceira Turma Recursal, em decisão monocrática (ID 282007858), posteriormente confirmada em Acórdão após Agravo Interno (ID 302380352), anulou a sentença por ausência de fundamentação sobre a controvérsia específica (legalidade do desconto), determinando o retorno dos autos à origem para instrução e novo julgamento.

Após o retorno à origem
e devida instrução
, o juízo singular proferiu nova
sentença
e concluiu que: a) a autora, contratada temporariamente, não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício para fazer jus ao valor integral das férias
, tendo
usufru
ído
das férias coletivas de 15 dias ao final do 1º semestre e recebeu a remuneração integral do respectivo mês;
e b
) o desconto nominado de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" na rescisão contratual constituiu
um ajuste de valores para evitar pagamento em duplicidade, não havendo ilegalidade.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o desconto é indevido, pois a Lei Complementar 50/1998 e o IRDR Tema 4 do TJMT garantem aos professores, inclusive temporários, o direito a 45 dias de férias; b) a legislação não autoriza a Administração a realizar tal desconto ao seu arbítrio;
e
c) o Estado não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade do desconto. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar
procedente o pedido
da
inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está previsto no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias anuais aos professores.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 4, consolidou o entendimento de que este direito se estende aos professores contratados temporariamente, fixando a seguinte tese:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.8.11.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

No presente caso, a controvérsia recursal consiste em definir a legalidade do desconto efetuado na rescisão contratual da recorrente, sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS".

A recorrente, professora contratada em caráter temporário, laborou para o Estado de Mato Grosso no período de 01/02/2023 a 20/12/2023
(
ID/PJe2 278463879
), não completando, portanto, o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Conforme se extrai da ficha financeira (
ID/PJe2 340188354
), a servidora usufruiu do recesso escolar de 15 dias em julho de 2023, recebendo a remuneração integral do mês.

Posteriormente, na sua rescisão contratual em dezembro de 2023, o Estado de Mato Grosso indenizou as férias proporcionais utilizando como base de cálculo o direito a 45 dias anuais (“FERIAS PROPORCIONAL - 11/12 Avos, 45”), conforme demonstram os holerites (
ID
/PJe2 278463876, 340188355 e 340188356).

Para evitar o pagamento em duplicidade, o ente público realizou o abatimento correspondente aos 15 dias já remunerados e usufruídos em julho, por meio da rubrica de desconto "DESC. FERIAS COLETIVAS". Esta providência configura um mero ajuste contábil para impedir o enriquecimento ilícito da servidora, que, caso contrário, receberia o equivalente a 60 dias de férias em um período de trabalho inferior a um ano.

A sentença de improcedência, portanto, analisou corretamente a questão, estando em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual nº 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Portanto, o desconto realizado na rescisão da parte recorrente não é indevido, mas um mero ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, § 8º, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 340188388),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026